Tribunal: STF
Processo: ARE 1584645
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação de desapropriação. Alegada ofensa à coisa julgada e à justa indenização. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário que discute a alegada ofensa à coisa julgada e a questão da justa indenização em ação de desapropriação.

    2. Pela decisão agravada foi negado seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que a verificação da ofensa à coisa julgada e a análise do mérito da justa indenização demandariam o exame de normas infraconstitucionais e o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada ofensa à coisa julgada configura violação direta à Constituição Federal; e (ii) saber se a revisão da justa indenização em ação de desapropriação demanda o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional.

    III. Razões de decidir

    4. A verificação da alegada ofensa à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência constitucional para o conhecimento do recurso extraordinário.

    5. A questão relacionada à justa indenização em ação de desapropriação demandaria necessariamente a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    7. Agravo interno conhecido e não provido.